Tribunal: TJES
Processo: 5001753-31.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001753-31.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO BATISTA GRONER e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais e multa cominatória, em virtude de fraude constatada por perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a validade do negócio jurídico e a responsabilidade da instituição financeira diante da perícia que atestou falsidade da assinatura; (ii) estabelecer a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro) considerando a modulação do EAREsp 676.608/RS; (iii) verificar a configuração e o
quantum
dos danos morais; (iv) analisar a manutenção e o valor da multa cominatória (
astreintes
); (v) determinar os parâmetros de atualização monetária e juros de mora conforme a Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas não emanaram do punho da autora, caracterizando falsificação por imitação exercitada.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ. O negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo nem é suscetível de confirmação, segundo o art. 169 do Código Civil, o que afasta a tese de validação pelo recebimento dos valores.

A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva. Contudo, aplica-se a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, impondo-se a restituição simples para descontos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, ante a ausência de prova de má-fé subjetiva na contratação inicial.

O desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral
in re ipsa
. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo.

A imposição de multa cominatória é legítima para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, conforme o § 1º do art. 536 do CPC. A instituição financeira detém meios técnicos para cessar os descontos, sendo descabida a transferência desse ônus ao Judiciário via expedição de ofício. A intimação pessoal foi observada (Súmula 410 do STJ).

A atualização do débito deve observar a Lei 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (§ 1º do art. 406 do CC). Os juros de mora sobre os danos materiais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Maria do Carmo Batista Groner desprovido. Recurso de Banco C6 Consignado S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em operações bancárias (Súmula 479/STJ).

A repetição em dobro do indébito não exige má-fé, mas submete-se à modulação de efeitos para contratos privados, aplicando-se apenas às cobranças posteriores a 30.03.2021 (EAREsp 676.608/RS).

A partir da Lei 14.905/2024, a correção monetária segue o IPCA e os juros de mora a taxa SELIC deduzida do índice de atualização.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 e parágrafo único do art. 42 do CDC; arts. 169, 175, parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406 do CC; § 1º do art. 536 e § 11 do art. 85 do CPC; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54, 297, 362, 410 e 479 do STJ; Tema Repetitivo 1061 do STJ; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto por MARIA DO CARMO BATISTA GRONER e dar parcial provimento ao manejado porBANCO C6 CONSIGNADO S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001753-31.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADA: MARIA DO CARMO BATISTA GRONER

APELADO/APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, simultaneamente, por MARIA DO CARMO BATISTA GRONER e pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010014282294 e a inexigibilidade do débito; (ii) condenar o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, autorizando a compensação com o valor creditado na conta da autora (R$ 5.208,23); (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; (iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da liminar; (v) fixou os consectários legais e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, MARIA DO CARMO BATISTA GRONER pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de majoração dos danos morais para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), dada a gravidade da fraude e o caráter punitivo-pedagógico; (ii) a majoração da multa por descumprimento da liminar (astreintes) para R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), correspondente aos 89 dias de atraso no cumprimento da ordem de suspensão dos descontos, arguindo que a redução operada na sentença premia a desídia da instituição financeira.

Por sua vez, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. apelou, arguindo, em resumo: (i) a validade da contratação ou sua convalidação pelo recebimento e uso dos valores creditados na conta da autora (
venire contra factum proprium
); (ii) a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório; (iii) a impossibilidade de repetição em dobro do indébito, ante a ausência de má-fé, requerendo a restituição na forma simples; (iv) a exclusão ou redução drástica da multa cominatória; (v) a aplicação da Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em: (i) validade do negócio jurídico e responsabilidade civil da instituição financeira diante da perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura; (ii) a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro) e a incidência da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS; (iii) a configuração e o quantum dos danos morais; (iv) a manutenção da multa cominatória (astreintes); e (v) os parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

I - Da Responsabilidade Civil e da Falha na Prestação do Serviço

Prefacialmente, anoto que a relação jurídica estabelecida é, inequivocamente, de natureza consumerista, conforme pacificado pela Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça ("
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
").

Tal enquadramento atrai a incidência do regime da responsabilidade objetiva, insculpido no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa. Essa responsabilidade é inerente ao risco da atividade econômica (teoria do risco do empreendimento).

A controvérsia sobre fraudes bancárias, aliás, foi objeto de análise específica pelo E. STJ, que editou a Súmula 479, estabelecendo: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
" A fraude, portanto, é considerada um fortuito interno, um risco inerente à própria atividade bancária, não configurando causa excludente de responsabilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 010014282294. O cerne da questão foi dirimido pela produção de prova pericial grafotécnica (ID 75329760), submetida ao crivo do contraditório.

O Auxiliar do Juízo foi categórico ao concluir que as assinaturas apostas no instrumento contratual não emanaram do punho da autora, tratando-se de falsificação por imitação exercitada. A conclusão pericial é contundente: "A
s assinaturas firmadas nos documentos questionados divergem dos padrões autênticos de Maria do Carmo Batista Groner
".

Diante da prova técnica, cai por terra a tese defensiva do Banco de regularidade da contratação. Nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
". No caso, o Banco não se desincumbiu desse ônus; ao contrário, a prova técnica confirmou a fraude.

A tese recursal de convalidação do ato (art. 175 CC) ou
supressio
, baseada no recebimento de valor e na suposta demora em ajuizar a ação, é juridicamente infundada. A fraude, que macula o elemento volitivo, é vício que gera a nulidade absoluta (ou, para parte da doutrina, a inexistência) do negócio jurídico. Atos nulos não são suscetíveis de confirmação, nem convalescem pelo decurso do tempo, conforme dicção expressa do art. 169 do Código Civil.

O mero recebimento de um valor em conta, especialmente por pessoa vulnerável (aposentada), não tem o condão de validar um negócio jurídico inexistente, mormente quando a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, buscou o Poder Judiciário para desfazer o vínculo que não contraiu. O valor depositado deverá, evidentemente, ser compensado para evitar enriquecimento sem causa, conforme já determinado na sentença, mas não tem o condão de convalidar a fraude.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço (fraude), a declaração de inexistência do débito e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados são medidas imperativas.

II - Da Repetição do Indébito

A sentença determinou a restituição em dobro de todos os valores descontados. O Banco pleiteia a restituição simples, alegando ausência de má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, cabendo quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, a Corte da Cidadania modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a repetição em dobro, para indébitos de natureza não contratual pública (como é o caso de tarifas e empréstimos bancários privados), somente se aplica às cobranças realizadas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em
30.03.2021
. Para os descontos anteriores a essa data, exige-se a prova da má-fé para a devolução em dobro.

No caso em tela, não restou comprovada a má-fé subjetiva da instituição financeira no momento inicial da contratação (fraude de terceiro), embora sua conduta viole a boa-fé objetiva.

Dessa forma, merece parcial provimento o recurso do Banco neste ponto, para reformar a sentença e determinar que a repetição do indébito ocorra de forma
simples
em relação às parcelas descontadas
anteriormente a 30.03.2021,
mantendo-se a repetição em
dobro
apenas para os valores descontados
após esta data,
em observância à modulação do EAREsp 676.608/RS.

III - Dos Danos Morais

No tocante aos danos morais, a sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00. A autora pleiteia a majoração e o réu, a exclusão ou redução.

Tenho que a sentença deve ser mantida neste particular. Trata-se de consumidora idosa, aposentada pelo INSS, evidentemente hipossuficiente, que sofreu descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência, por culpa exclusiva da falha de segurança do Banco.

O dano moral, na espécie, opera-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato (desfalque em verba alimentar mediante fraude). Ou seja, o prejuízo é presumido e decorre da própria gravidade do ato ilícito, prescindindo de comprovação específica do sofrimento.

O que se tutela não é o valor da parcela, mas a dignidade do aposentado e a inviolabilidade de sua verba de subsistência, que foi atingida por ato ilícito do fornecedor.

Ademais, aplica-se a
Teoria da Perda do Tempo Útil
(Desvio Produtivo do Consumidor), haja vista a necessidade da autora de contratar advogado e buscar a tutela jurisdicional para cessar a lesão que não deu causa.

O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi arbitrado com razoabilidade. Atende ao duplo caráter da indenização – (i) compensatório para a vítima, sem gerar enriquecimento ilícito, e (ii) pedagógico-punitivo para o ofensor –, considerando especialmente o porte econômico do Apelante (Banco C6 Consignado S.A.), de modo que a sanção não se mostre irrisória e cumpra sua função social de desestímulo a novas práticas lesivas.

IV - Da Multa Cominatória (
Astreintes
) e do Pedido de Expedição de Ofício

A autora requer a majoração da multa para R$ 89.000,00. O Banco, por sua vez, requer sua exclusão, sustentando a tese de que o Juízo deveria ter expedido ofício diretamente ao órgão pagador (INSS) para cessar os descontos, em substituição à imposição da multa.

A relação jurídica base que originou os descontos indevidos (o contrato de empréstimo) foi inserida no sistema previdenciário por iniciativa exclusiva da instituição financeira. É o Banco quem detém o convênio com o INSS/Dataprev e possui os meios técnicos e administrativos diretos para promover a exclusão da averbação de forma célere.

Transferir ao Poder Judiciário o ônus burocrático de operacionalizar o cancelamento dos descontos, quando o próprio causador do dano possui total capacidade para fazê-lo, atenta contra os princípios da eficiência e da cooperação processual. A obrigação de fazer é do fornecedor, que criou o risco e o dano. A intervenção judicial direta via ofício é medida supletiva, não substitutiva da responsabilidade primária do réu.

O
Poder Judiciário não pode ser convertido em mero gestor administrativo das obrigações que competem às partes. A imposição de multa coercitiva é instrumento legítimo (art. 536, §1º, CPC) e adequado para compelir o devedor a cumprir a prestação que lhe foi imposta, assegurando a eficácia da tutela jurisdicional.

A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva e visa justamente vencer a resistência da parte em cumprir a ordem judicial. No caso,
em atenção à
Súmula 410/STJ,
a
intimação

pessoal
do Banco para suspender os descontos ocorreu em 19.07.2021, mas o cumprimento só se deu em 06.10.2021. Esse atraso injustificado legitima a incidência da multa, não havendo que se falar em substituição por ofício como forma de eximir o Banco de sua desídia.

Quanto ao valor, mantenho o entendimento da sentença de que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e proporcional para penalizar o descumprimento verificado, sem gerar enriquecimento sem causa à autora, razão pela qual nego provimento a ambos os recursos neste ponto.

V - Dos Consectários Legais (Juros e Correção Monetária)

O Banco pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada exclusivamente a Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária.

A sentença fixou índices híbridos considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024. Merece o
decisum
pequeno reparo e integração para melhor adequação técnica à nova legislação e à jurisprudência do STJ, acolhendo-se em parte a pretensão técnica do Banco, mas com as devidas distinções.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (fraude/inexistência de contrato), a correção monetária dos danos materiais incidirá do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora do evento danoso (Súmula 54/STJ), os quais, na hipótese, coincidem com as datas dos respectivos descontos. No que tange aos danos morais a correção operar-se-á desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) ao passo em que os juros de mora incidirão desde o evento danoso (Súmula 54/STJ),
ou seja, desde a
data do primeiro desconto indevido.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, a atualização monetária e os juros devem observar os ditames dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/02.

Assim, determino que a atualização do débito observe:

Para a
correção monetária
, o índice
IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), conforme art. 389, parágrafo único, do CC/02.

Para os
juros de mora
, a taxa
SELIC
, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, §1º, do CC/02.

Ressalte-se que é vedada a cumulação da Taxa SELIC integral com qualquer outro índice de correção monetária sob pena de
bis in idem
. No regime da nova lei, a aplicação deve seguir estritamente o regramento legal: recomposição da moeda pelo IPCA e a remuneração da mora pela taxa legal (SELIC deduzida).

VI - Dispositivo

Posto isto,
CONHEÇO
dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA DO CARMO BATISTA GRONER.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
apenas para reformar a sentença a fim de:
a)
Limitar a repetição em dobro do indébito às parcelas descontadas após a data de 30.03.2021, devendo as anteriores serem restituídas de forma simples, em observância à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS;
b)
Ajustar os índices de atualização para fixar como correção monetária o IPCA e como taxa de juros a SELIC (deduzido o índice de atualização), nos termos dos arts. 389, p. único e 406, §1º, do CC/02 (redação da Lei 14.905/2024).

DE OFÍCIO,
reformar a sentença para fixar como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais as datas dos respectivos descontos indevidos (evento danoso), nos termos da Súmula 54/STJ.

Diante do parcial provimento do recurso do réu, deixo de majorar os honorários advocatícios nesta instância (art. 85, §11, do CPC), mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso da autora e dar parcial provimento ao do banco.